Tribunal: STF
Processo: HC 214673
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento ao presente habeas corpus (doc. eletrônico 11).



    A decisão embargada foi proferida nos seguintes termos:



    “Este habeas corpus é inviável, no entanto.



    Como visto, a defesa volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental, mantendo a decisão do Ministro Presidente daquela Corte que não conheceu do Recurso Especial com Agravo 2.060.511/PI, pelos seguintes fundamentos:



    ‘Cuida-se de agravo em recurso especial apresentado por ERNESIO RODRIGUES ARAUJO contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal. 



    É, no essencial, o relatório. 



    Decido. 



    Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 7/STJ e Súmula 284/STF. 



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. 



    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’. 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial. A propósito:



    […]



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial’ (doc. eletrônico 4).



    Assim, o não enfrentamento dos argumentos veiculados nesta impetração pelo Superior Tribunal de Justiça impede, igualmente, o exame deles por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    […]



    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º)”.



    Neste recurso, o embargante reitera os argumentos expostos na petição inicial, ressaltando que, diante dos 



    “[...] aspectos subjetivos dos embargos, bem como os aspectos objetivos do processo, onde não houve a fundamentação das qualificadoras dos incisos I e IV do art. 121, § 2º, do CP, Vossa Excelência, reconhecendo a situação e a precariedade da decisão, poderá conceder ordem de habeas corpus de ofício” (pág. 4 do doc. eletrônico 12).



    Requer, ao final, “[...] o conhecimento e acolhimento dos embargos declaratórios, sanando a omissão contida, por consequência, seja concedida ordem de habeas corpus de ofício” (pág. 4 do doc. eletrônico 12). 



    É o relatório. Decido.



    Como se sabe, os embargos de declaração visam sanar obscuridade, dúvida, contradição ou omissão de decisão judicial.



    Na decisão agravada, apontei que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a negar provimento ao Agravo Regimental, mantendo a decisão do Ministro Presidente daquela Corte que não conheceu do Recurso Especial com Agravo 2.060.511/PI, ante a incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ. 



    Com efeito, entendi que o não enfrentamento dos argumentos veiculados nesta impetração pelo Superior Tribunal de Justiça impede, igualmente, o exame deles por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Assim, não há omissão a ser sanada, tampouco o habeas corpus no Supremo Tribunal Federal pode ser utilizado para examinar, per saltum, a decisão da Magistrada de primeiro grau acerca das qualificadoras reconhecidas na sentença de pronúncia. 



    Vê-se, portanto, que os argumentos veiculados nestes embargos, tal como postos, apenas exprimem o inconformismo com o resultado do julgamento, o que é inviável nesta via recursal.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator